Tribunal: STF
Processo: HC 261787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2025, por Michael Paixão dos Santos, advogado, em benefício de Uilton dos Santos Felix, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.034/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 12.1.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta de 15h11, na Avenida Ascenso Ferreira, nº 24, no bairro Trevo, nesta urbe, UILTON DOS SANTOS FELIX, qualificado a fls., trazia consigo e transportava drogas, consistentes em um tijolo de maconha (pesando 215g) e seis porções de cocaína (pesando 1,295kg), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 2,00 em dinheiro. 



    Segundo se apurou, o indiciado transportava as drogas dentro de um saco plástico no compartimento do tipo cesta em sua bicicleta, para fins de tráfico ilícito. 



    Em patrulhamento de rotina, Guardas Municipais avistaram o denunciado conduzindo uma bicicleta com uma cestinha no contrafluxo das motocicletas da Guarda. Ao perceber a aproximação dos agentes municipais, o acusado virou na primeira rua, o que despertou a atenção dos guardas. 



    Diante da atitude suspeita, os agentes da lei resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do indiciado.



    Indagado a respeito, de pronto o averiguado confessou que transportava entorpecentes e informou que receberia R$ 500,00 por isso. Ato contínuo, os guardas realizaram uma vistoria no compartimento do tipo cestinha na bicicleta do acusado, localizando os entorpecentes dentro de uma sacola plástica. 



    Deste modo, o indiciado foi detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, onde se constatou por exame preliminar que se tratava realmente de um tijolo de maconha (pesando 215g) e seis porções de cocaína (pesando 1,295kg), conforme auto de constatação preliminar de fls.” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 16.8.2023, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP (Ação Penal n. 1504031-35.2020.8.26.0536), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva. 



    4. Em 24.10.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição na origem – Recurso ministerial – Materialidade e autoria demonstradas – Validade da prisão em flagrante por guardas civis – Flagrância evidente – Prática de delito permanente em via pública – Inteligência do artigo 301 do CPP e do artigo 5º da Lei n. 13.022/14 – Precedentes desta c. Câmara e do e. STF – Condenação de rigor – Pena-base exasperada pelos maus antecedentes, múltiplos e específicos, e pela quantidade e natureza das drogas – Maus antecedentes que afastam o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso ministerial provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial. Em 24.1.2024, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça paulista negou seguimento, em parte, ao recurso especial, com fundamento no Tema 150 da repercussão geral, inadmitindo-o na parte restante.



    Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.591.297/SP, não conhecido, em 17.4.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 3.9.2024, não conheceu do agravo regimental interposto. 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.9.2024.



    6. Contra o acórdão pelo qual provido o apelo ministerial foi impetrado o Habeas Corpus n. 868.034/SP, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.2.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 10.6.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL POR GUARDA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. 



    2. O impetrante alega nulidade das provas oriundas do flagrante, em razão de busca pessoal realizada pela guarda municipal sem fundadas suspeitas, requerendo a nulidade das provas e a absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, alegadamente sem fundadas suspeitas, torna ilícitas as provas derivadas e se justifica a nulidade das provas e a absolvição do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    5. A busca pessoal realizada por guardas municipais foi considerada regular, pois a atitude demonstrada pelo paciente ao alterar de súbito a direção em que se encontrava conduzindo sua bicicleta, logo após avistar os guardas municipais no exercício de patrulhamento de rotina, constituiu conduta que respalda a fundada suspeita, autorizando a busca e a prisão em flagrante. 



    6. Não foi constatada coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, conforme o parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal realizada por guardas municipais é regular quando há fundada suspeita, autorizando a prisão em flagrante. 2. Inexistindo novos argumentos, o recurso não deve ser conhecido’” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o Tribunal estadual “entendeu que a atitude incomum, de mudança de direção do paciente ao avistar a guarda municipal é motivo de justa causa para revista pessoal pelos guardas municipais, (...). Todavia, a simples mudança de direção, por si só, não autoriza a busca pessoal” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Ressalta que, “quando impetrado o writ no STJ que foi posteriormente denegado, a procuradoria de justiça se manifestou pela concessão de ordem de ofício, diante do quadro fático apresentado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “no caso dos autos, há flagrante ilegalidade na abordagem da guarda municipal ao paciente, tendo em vista que a guarda municipal presumiu a situação de flagrância e que o paciente estivesse na posse de corpo delito. A simples mudança de direção, sem nenhum outro elemento concreto, não indica que a pessoa está na posse de corpo delito, não havendo assim, a justa causa necessária para a busca pessoal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser clara “a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “com a nulidade da busca pessoal, toda prova dela derivada também é considerada nula, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, com fulcro no artigo 5, LVI da Constituição Federal. Consequentemente é rigor a ABSOLVIÇÃO do paciente nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Por tudo que foi exposto aos Eméritos Ministros, requer-se: 



    1- A concessão da ordem liminar para declarar a NULIDADE da revista pessoal efetuada pela guarda municipal e toda prova decorrente, posto a ausência de justa causa para revista, ABSOLVENDO o paciente do delito de tráfico de drogas com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 



    2- No mérito a confirmação da medida liminar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.9.2024, quase um ano antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 15.9.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por trazer consigo/transportar, para fins de tráfico, 1,295kg de cocaína e 215g de maconha. 



    12. Ao prover o apelo ministerial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de ilicitude das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl., pelo boletim de ocorrência de fls., pelo auto de exibição e apreensão de fl. e pelo laudo pericial de fls., além da prova oral colhida nos autos. 



    A autoria também restou cabalmente demonstrada e, respeitada a louvável cautela adotada pelo d. Sentenciante, merece provimento o recurso ministerial. 



    Muito embora tenha o MM. Juízo de origem referido que a atuação dos guardas municipais extrapolou as atribuições típicas da instituição a que servem, tenho que as circunstâncias fáticas do caso justificam a atuação.



    Isso porque, conforme firmes depoimentos dos agentes André Luiz Campo Iglesias e Frederico Leoncio de Freitas Pereira, coerentes entre si e com a prova documental acostada ao inquérito, o acusado demonstrou atitude absolutamente atípica, mudando seu caminho logo que percebeu que eles, em motocicletas, vinham em sua direção. Além disso, narraram como, questionado, o acusado assumiu de pronto que levava drogas. 



    Ora, tendo os guardas se deparado com fortes indícios da prática de flagrante delito, não há que se falar em exercício de atividade investigativa ou privativa de polícia, mas mera reação à situação evidente de flagrância. 



    Vale destacar que esta c. Câmara julgadora é firme no entendimento segundo o qual se afigura válida e regular a prisão levada a cabo por guardas municiais quando, diante da evidente situação de flagrância, atuam sob a égide do permissivo legal contido no artigo 301 do Código de Processo Penal, aplicável a qualquer do povo. Nesse sentido: (...)



    Também o excelso Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a validade da prisão em flagrante pela Guarda Municipal, a exemplo do preclaro e recente precedente: (...)



    Ainda, não é demais ressaltar que, além da já citada permissão legal genérica contida no Código de Processo Penal, a prisão em flagrante delito é compatível com as atribuições da Guarda Civil, conforme delineadas na Lei n. 13.022/14, que em seu artigo 5º prevê, como ‘competências específicas das guardas municipais’: 



    ‘II – prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais 



    III – atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; 



    IV – colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; (...) 



    XIII – garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;



    XIV – encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;’ 



    De forma coerente com o precedente já citado, a e. Suprema Corte, recentemente firmou maioria para reconhecer a constitucionalidade dessa legislação e afirmar a posição das Guardas Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública nacional, no âmbito da ADPF n. 995: (...) 



    Vale destacar, do preclaro voto do i. Ministro Relator, acerca da efetiva configuração das Guardas Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública e, portanto, essenciais ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade: (...)



    Sobre a incidência dessa legislação, também se encontram precedentes deste d. Colegiado, a exemplo: (...)



    E, tal como nos preclaros precedentes, ocorre neste caso: diante da flagrante prática de delito permanente em plena via pública, atuaram regularmente os guardas municipais ao averiguar a situação, deter os responsáveis e encaminhá-los à autoridade policial civil competente. (...)



    Todo o contexto, portanto, torna claro que a apreensão foi legal, que a propriedade das drogas recai sobre o Apelado e que era, inequivocamente, destinadas ao consumo de terceiros. 



    O artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, aponta os fatores determinantes da avaliação da destinação das drogas. No caso, salta aos olhos a elevada quantidade de drogas apreendidas, mais de um quilo e meio no total, sendo mais de um quilo constituído de cocaína, droga de particular poder viciante e nocivo à saúde humana. 



    Sobre o tema, vale citar preclaros precedentes desta c. Corte: (...)



    Nessa linha, tem-se que a elevada quantidade de entorpecente de particular poder vulnerante é absolutamente incompatível com qualquer finalidade, que não a entrega a terceiros. 



    E o mesmo texto legal destaca a necessidade de observação à ‘conduta e aos antecedentes do agente’. No caso, essa análise é também desfavorável, visto tratar-se o Apelante de reincidente específico no crime de tráfico de drogas (fls.). 



    Por conseguinte, restou plenamente delineada a responsabilidade penal do Apelado pelo crime de tráfico de drogas. Sua condenação era, portanto, medida de rigor, merecendo integral provimento o recurso acusatório” (fls. 4-14, e-doc. 5).



    13. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilicitude da conduta dos guardas municipais na prisão em flagrante do paciente. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, posteriormente ratificada pela Quinta Turma:



    “O cerne da controvérsia diz respeito à legalidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais que efetivaram a prisão em flagrante do paciente, seja pela suposta usurpação destes agentes públicos de competência investigativa, que seria atribuível somente à polícia judiciária, seja em razão da ausência de fundada suspeita a autorizar a busca realizada, em violação ao disposto no art. 244, do Código de Processo Penal. 



    Primeiramente, cumpre aduzir que o STF, em decisão recente, reconheceu que as guardas municipais, onde instituídas, constituem órgãos componentes da Segurança Pública. A decisão, proferida em sede de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, possui a seguinte ementa: (...)



    A lei 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, elenca como uma das competências destes órgãos o seguinte:



    Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: 



    II – prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.



    Verifica-se, portanto, que a lei atribui aos guardas municipais, que atuam como agentes componentes da Segurança Pública, no exercício de suas funções rotineiras, a competência para coibir infrações penais, o que inclui, implicitamente, a permissão de efetuar a prisão em flagrante de quem cometeu ou esteja prestes a cometer algum delito.



    Ainda que assim não fosse, a possibilidade do guarda municipal efetuar a prisão em flagrante encontra fundamento na primeira parte do art. 301, do CPP, que permite a qualquer do povo efetivá-la. 



    Sobre o tema, transcrevo recente precedente da 5ª Turma da minha relatoria, nos seguintes termos: (...)



    A dinâmica dos fatos foi relatada na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do São Paulo, nos seguintes termos:



    ‘Segundo se apurou, o indiciado transportava as drogas dentro de um saco plástico no compartimento do tipo cesta em sua bicicleta, para fins de tráfico ilícito. Em patrulhamento de rotina, Guardas Municipais avistaram o denunciado conduzindo uma bicicleta com uma cestinha no contrafluxo das motocicletas da Guarda. Ao perceber a aproximação dos agentes municipais, o acusado virou na primeira rua, o que despertou a atenção dos guardas. Diante da atitude suspeita, os agentes da lei resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do indiciado. Indagado a respeito, de pronto o averiguado confessou que transportava entorpecentes e informou que receberia R$ 500,00 por isso. Ato contínuo, os guardas realizaram uma vistoria no compartimento do tipo cestinha na bicicleta do acusado, localizando os entorpecentes dentro de uma sacola plástica. Deste modo, o indiciado foi detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, onde se constatou por exame preliminar que se tratava realmente de um tijolo de maconha (pesando 215g) e seis porções de cocaína (pesando 1,295kg), conforme auto de constatação preliminar de fls.’. 



    Em acréscimo, é possível extrair o seguinte trecho contido no acórdão impetrado:



    ‘Isso porque, conforme firmes depoimentos dos agentes André Luiz Campo Iglesias e Frederico Leoncio de Freitas Pereira, coerentes entre si e com a prova documental acostada ao inquérito, o acusado demonstrou atitude absolutamente atípica, mudando seu caminho logo que percebeu que eles, em motocicletas, vinham em sua direção. Além disso, narraram como, questionado, o acusado assumiu de pronto que levava drogas’.



    Não há dúvidas de que a alteração pelo paciente, de súbito da direção em que se encontrava conduzindo sua bicicleta, logo após avistar os guardas municipais no exercício de patrulhamento de rotina, constitui conduta que respalda a fundada suspeita, apta a autorizar a busca pessoal realizada, que resultou no encontro da prova da materialidade do delito, na forma do art. 244 do CPP, o que demonstra a regularidade da prisão flagrancial. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 6). 



    14. Não se controverte, nos autos, a possibilidade de realizar a guarda municipal prisões em flagrante.



    15. Ao tratar do tema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI Nº 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, § 8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública” (ADPF n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.10.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 



    2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. (...)



    4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. ABORDAGEM PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ADPF 995/DF. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais ‘todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública’. 



    2. Guardas municipais podem e devem efetuar prisões em flagrante. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.503.367-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.3.2025). 



    16. A questão debatida na presente impetração relaciona-se à existência, ou não, de fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal. 



    17. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas nos autos. As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação da guarda municipal, que encontrou em posse do agravado os entorpecentes citados. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se nulidade da busca pessoal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    5. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 243.880-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.337-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    18. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto  
fático-probatório do processo e afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos guardas municipais e da prisão em flagrante, ao que n